Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CARDÍACA EM INFANTE DE TENRA IDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO.

1. Consoante dição do art. 85, § 3o, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os percentuais nele dispostos e os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do art. 85, sendo que o inciso I do § 3o estabelece o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. Ademais, o inciso III do § 4o dispõe que não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

2. Todavia, quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8o, do CPC).

3. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório, alcançando o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), tendo em vista que foi estipulado de maneira meramente estimativa pelo Juízo (art. 292, §3o, do CPC) em razão de a demanda conter apenas pedido cominatório versando sobre fornecimento de serviços de saúde, mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade. Precedentes.

4. Recurso provido.